Tribunal: TJMT
Processo: 1017306-41.2021.8.11.0003
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1017306-41.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CARLOS V. FERREIRA - CNPJ: 31.227.342/0001-72 (RECORRENTE), MARCELO NIZ - CPF: 840.867.181-20 (ADVOGADO), CARLOS VINICIUS FERREIRA - CPF: 351.972.628-93 (RECORRENTE), GABRIELA YAMAGUCHI PEREIRA - CPF: 063.059.441-48 (RECORRIDO), ARTHUR GOUVEIA MARCHESI - CPF: 027.566.241-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

Embargos de Declaração no.:

1017306-41.2021.8.11.0003

Origem:

Juizado Especial Cível de Rondonópolis

Embargante(s):

CARLOS V. FERREIRA

Embargado(s):

GABRIEL YAMAGUCHI PEREIRA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

22/05/2023

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL NO DISPOSITIVO – VÍCIO SANADO – EMBARGOS ACOLHIDOS.

Merece acolhimento os embargos no tocante ao erro material constatado no dispositivo.

Embargos acolhidos para sanar o erro material apontado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Trata-se de recurso de
Embargos de Declaração
opostos em face do acórdão que conheceu do recurso, mas negou-lhe provimento. Porém, com erro material no tópico de fundamentação do dano moral.

É o relatório necessário.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

De início, importante frisar que os embargos declaração estão INTEMPESTIVOS, sequer deveriam ser conhecidos, porém, como se trata apenas de erro material, passo à análise para correção.

No
decisum
encartado no ID n° 162214696, foi mantida a sentença de primeiro grau, porém, com fundamentação no tópico do dano moral diversa do mérito discutido nestes autos.

Portanto, os embargos devem ser acolhidos para, em substitutivo aos termos do dispositivo do acórdão.

Logo, onde se lê:

DANO MORAL CONFIGURADO.

A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se in re ipsa, ou seja, é presumido e não carece de prova da sua existência (STJ AgRg no AREsp 179.301/SP).

Leia-se:

DANO MORAL CONFIGURADO.

Há de se considerar a frustração do Consumidor em decorrência da contratação e não utilização dos serviços cobrados por falha na prestação dos serviços da empresa Ré
.
Essa situação ultrapassa o mero dissabor, fazendo jus à reparação pelos danos advindos de lesão de cunho extrapatrimonial.

ISTO POSTO
, acolho os embargos de declaração, para sanar o apontado erro material, nos moldes anteriormente delimitados.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2023